Tribunal: TJDFT
Processo: 0769463-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACORDO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. CURSO SUPERIOR OU ENFERMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente pedido de homologação de acordo para manutenção da pensão alimentícia fixada em processo anterior, mesmo após a maioridade dos filhos.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em saber se os requerentes demonstraram necessidade econômica que justifique a continuidade da obrigação
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a continuidade da pensão para filhos maiores matriculados em curso superior ou técnico, como forma de garantir formação profissional, bem como diante da existência de limitações causadas por enfermidade.
4.No caso, o autor comprovou matrícula e frequência em curso superior no exterior, com previsão de conclusão em setembro/2026, justificando a manutenção da pensão até essa data.
5.Por outro lado, a suplicante já concluiu curso superior e possui emprego, não demonstrando necessidade para continuidade da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para homologar o acordo apenas em relação a Davi Medeiros Lima, até setembro/2026. Tese de julgamento:
“A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode subsistir mediante prova da necessidade do alimentando.”
“É legítima a manutenção da pensão para filho maior matriculado em curso superior, até a conclusão da formação profissional.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229;
CC, arts. 1.694 e 1.696;
CPC, arts. 719 e 725, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.587.280/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/05/2016;
TJDFT, Acórdão 1402259, 0742153-55.2021.8.07.0016, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 17/02/2022.